Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-61.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009565-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória proposta por
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli
, que concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da Resolução CEDEM nº 484/2018, restabelecendo a vigência do termo de acordo e aditivo firmados com o Estado, a fim de que a autora possa continuar comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que vier a ocorrer primeiro.

O agravante defende que, além de parte dos produtos comercializados pela empresa ora agravada terem sido excluídos do PRODEIC por meio da Lei n. 9.932/2013, a mesma não demonstrou ter, no ato do enquadramento, a licença do corpo de bombeiros, assim como restou inexistente a planilha do cálculo de percentual incentivado, bem como da renúncia fiscal.

Alega que não se trata de revogação pura e simples de isenção onerosa, a qual é vedada pelo art. 178 do CTN, mas de reconhecimento de nulidade de ato administrativo em descompasso com as determinações legais, além do que, as condições legais impostas à autora para usufruir dos benefícios fiscais deixaram de ser atendidas, o que afasta Autora a incidência da Súmula 544 do STF.

Por fim, aduz não existir direito adquirido ao descumprimento da Lei, ainda mais em se tratando de benefícios fiscais, por envolver o patrimônio público.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo almejado (Id. 3169049).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (Id. 3963293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 1020192-98.2018.8.11.0041 – que deferiu liminar “para suspender os efeitos da Resolução do CEDEM nº 484/2018, restabelecendo a vigência do termo de acordo e aditivo firmados com o Estado, a fim de que a autora possa continuar comercializando seus produtos com base no benefício fiscal do PRODEIC.”

Para que seja deferida a tutela de urgência são necessários os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300, do Código de Processo Civil.

O recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Isso porque, conforme se denota dos autos, mais precisamente da Resolução n. 236/2010 (Pág. 1 – Id. 14054723 dos autos principais), bem como da Notificação n. 086/2017, de 28 de junho de 2017, e Parecer Técnico (Pág. 1/9 – Id. 14054959 dos autos principais), a agravada, enquadrada no PRODEIC desde de 28 de abril de 2010, teve excluído do aludido programa de incentivo fiscal, alguns dos produtos comercializados “sem CNAE de indústria de transformação”, ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE em razão da Resolução nº 008/2015, publicada em 07/05/2015, que passou a vedar a concessão de incentivos fiscais às Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE).

Como se vê, no presente caso, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, com a anuência do Presidente do CEDEM, prima facie , em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento, qual seja, a Lei Estadual nº 7.958/2003, sem as alterações implementadas posteriormente pela Lei Estadual nº 9.932/2013 e Lei Estadual nº 10.453/2016, as quais, por sua vez, alteraram substancialmente o texto normativo.

Portanto, à época da fruição do benefício à ora agravada, a Lei Estadual nº 7.958/2003 era regulamentada pelo Decreto nº 1.432, de 29 de setembro de 2003, sendo que as condições para o credenciamento eram estabelecidas pelo CONDEPROMAT, por meio da Resolução nº 04/2007, inexistindo a vedação trazida ulteriormente pela Resolução nº 008/2015.

Ocorre que, o benefício foi concedido pelo prazo de 10 (dez) anos, aparentemente em estrita observância às regras legais vigentes à época do enquadramento (Lei Estadual nº 7.958/2003, sem as alterações pela Lei Estadual nº 10.453/2016), ao passo que, na ocasião, inexistia a vedação trazida pela Resolução nº 008/2015.

Sendo assim, em princípio, somente poderia ser suspensa ou cancelada a manutenção da agravada no programa de benefício fiscal caso restasse nítida a concessão em descompasso com a legislação vigente à época, ou caso a beneficiada deixasse de observar o disposto nos arts. 6º e 6º-A da Lei 7.958/03, de dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos arts. 7º e 10, de atender as finalidades previstas nos arts. 8º e, ainda, de dar o fiel cumprimento às exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo, o que não restou demonstrado nos autos.

No ponto, ficou claro ante os termos ajustados no contrato, que está a se tratar de acordo com prazo certo e condições onerosas, foram estabelecidas obrigações para a agravante de ordem financeira e social para que pudesse fazer jus aos benefícios oferecidos pelo PRODEIC. Assim, resta claro o caráter oneroso do incentivo fiscal, tornando-se irrevogável, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 178. A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições
, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.” (destaquei)

“Súmula nº 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

A suspensão abrupta de benefício concedido nos termos da legislação vigente à época, com todos os requisitos impostos pela própria Administração atendidos, antes do período contido no contrato firmado pelas partes fere ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o direito adquirido do contribuinte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO - PRODEIC - SUSPENSÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 - ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal
. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI nº 1009181-98.2018.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, publicado em 10/06/2020). (destaquei)

Ora, não pode o Estado de Mato Grosso, uma vez reconhecido o enquadramento da empresa no aludido Programa de Incentivo Fiscal justamente por estar “em conformidade com a legislação vigente nesta data” (Pág. 1 – Id. 14054831), suspendê-lo dentro do prazo estabelecido, justificando que os produtos comercializados não possuem CNAE de Indústria da Transformação, quando, à época da concessão, sequer existia na legislação tal exigência, o que afasta indícios de ilegalidade ou irregularidade, aptos a justificar a nulidade do ato administrativo, nos moldes das Súmulas 346 e 473 do STF
.

Assim, irretocável o entendimento do juízo “
a quo”
, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, ante a evidente presença dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida neste juízo, à luz dos postulados fundamentais.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020